Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-45.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005052-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), RODOLFO PAULO SCHLATTER - CPF: 390.746.689-68 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE EXECUÇÃO) – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÃO DO JUIZ QUE DETERMINA INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – SUSPENSÃO TÁCITA – LEVANTAMENTO DE VALORES – VULTOSA QUANTIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DOS AUTOS – ATOS QUE OFENDERAM AOS PRINCÍPIOS DA

PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA ISONOMIA E AINDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DETERMINADA – LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADA A APRECIAÇÃO DEFINITIVA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PODER GERAL DE CAUTELA – VULTUOSA QUANTIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE – PRETENSÃO DE RECORRER – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – CRÉDITO EM AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PENDENTE NOS AUTOS –– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - CAUSA SUPERVENIENTE – DECISÃO NOS AUTOS QUE A PARTE TEM CRÉDITO INDEFERINDO COMPENSAÇÃO DE VALORES E REMETENDO A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA A SEGURANÇA JURÍDICA - PONTO NÃO CONHECDO - RECURSO PROVIDO.

É dever daquele que recebeu valores indevidamente, eivados por diversas irregularidades, ainda que, de boa fé, devolver a quantia levantada, sob pena de enriquecimento sem causa, hipótese proibida pelo ordenamento jurídico.

Aplicando-se o poder geral de cautela, é prudente que se aguarde a apreciação definitiva dos Embargos à Execução ou admissibilidade de eventual recurso de apelação, para que ocorra o levantamento de valores de vultuosa quantia.

Protocolar pedido de reconsideração e interpor agravo de instrumento desafia o princípio da boa-fé, pois, a parte pede ao juiz a reconsideração de determinada decisão e, ao mesmo tempo interpõe recurso contra ela, seria possibilitar a probabilidade de aqui ou lá, lá ou aqui, ter algum, senão integral sucesso, o que não se mostra aceitável.

Se não bastasse, a compensação de valores já foi afastada nos autos sobre os quais a parte possui crédito, sendo determinada a habilitação na recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Inicialmente o julgamento estava designado para a sessão do dia
13/07/2021;
contudo, após a sustentação oral do Advogado do agravante, Dr. Davi Nogueira Lopes, retirei o processo de pauta e converti o julgamento em diligências para o fim de solicitar informações a respeito do levantamento de valores.

Em síntese, as alegações do Advogado são as seguintes: que um dia após a decisão que deferiu o levantamento dos valores, foi expedido o alvará e levantado valor; contudo, o fato se deu antes mesmo da publicação da decisão e não há qualquer anotação do expediente da expedição do alvará, bem como do seu levantamento nos autos; que não tomou conhecimento da liberação do valor.

Foram prestadas as informações.

As partes puderam se manifestar.

Assim, restabeleço o julgamento do Agravo de Instrumento.

Pelo tempo decorrido, oportuno relembrar o relatório:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RODOLFO PAULO SCHLATTER
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 10440-10.2016.8.11.0003, código 846775, ajuizada por
ALEXANDRE AUGUSTIN
, que deferiu pedido formulado pelo Agravado de levantamento integral dos valores penhorados que se encontram vinculados aos autos e indeferiu pedido de compensação formulado pelo Agravante.

Explica o agravante que “Em 04/03/2013 o Agravado ajuizou contra o Agravante ação de execução para entrega de coisa incerta, n. 4657-42.2013.8.11.0003 (doc. 3), objetivando a entrega de 22.398 (vinte e duas mil, trezentos e noventa e oito) sacas de soja em grãos, atribuindo à causa o valor de R$ 1.247.551,82 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).” (id.81135474).

Continua: “Em 29/07/2015, págs. 230/231, o juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis deferiu pedido de penhora on line formulado pelo Agravado, no valor de R$ 1.873.152,28 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). A penhora foi levada a efeito por meio de bloqueio via BacenJud realizado nas contas correntes do Agravante realizado em 30/07/2015, págs. 233/234, no valor solicitado pelo juízo. Por meio de decisão proferida em 21/10/2016, págs. 321/324, a ação de execução n. 4657-42.2013.8.11.0003 foi extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora Agravante, uma vez que o processo executivo havia sido ajuizado sem o título de crédito original. O trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação de execução foi certificado em 05/02/2018, pág. 374. Em 17/11/2016, o Agravado ajuizou contra o Agravante ação com pedido de tutela provisória de urgência antecedente, autos n. 10440-10.2016.8.11.0003 (doc. 2), também em trâmite no juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, postulando “a concessão de tutela para bloquear a importância localizada através do sistema BACENJUD, mesmo após o trânsito em julgado da demanda citada, para que preste como arresto/penhora nestes autos, que receberá oportunamente seu pedido principal, que busca o adimplemento de dívida” (id.81135474).

Foi oposto Embargos à Execução que foram julgados improcedentes em 01/03/2.021; e, no mesmo dia o agravado noticiou a improcedência dos Embargos e formulou pedido de levantamento da importância penhorada vinculada aos autos; no dia 02/03/2.021, o juízo “a quo” deferiu o pedido e determinou a expedição de alvará em favor do agravante.

Sob outro norte, explica que “em 12/03/2015 o Agravante ajuizou contra o Agravado ação monitória, n. 16275-13.2015.8.11.0003 também em trâmite no juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis (doc. 7), objetivando a formalização de título executivo para recebimento do valor representado por um cheque emitido em seu favor no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em 31/01/2012, que devidamente atualizado na data do ajuizamento da monitória importava em R$ 779.556,64 (setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).”.

Contra a sentença de procedência da Monitória, foi interposto recurso de apelação, que foi provido parcialmente, apenas para reduzir a verba honorária. Foi aviado pelo agravado recurso especial que se encontra aguardando decisão sobre a admissibilidade ou não do especial. Explica ainda que, tendo em vista que, em regra, o recurso especial, não possui efeito suspensivo, em 18/03/2021, o agravante ingressou com o cumprimento provisório de sentença.

Feita a introdução, a respeito da decisão agravada, pondera que, o único fundamento adotado, de que eventual apelação interposto não terá efeito suspensivo, não pode prevalecer, pois, será interposta apelação e, há que se considerar que o agravado se encontra em recuperação judicial, o que, a toda evidencia, leva a inegável conclusão de que não apresenta liquidez necessária para ressarcir eventual prejuízo causado agravante.

Sob outro aspecto, afirma que a liberação de valores bloqueados no processo executivo antes do transito em julgado da decisão dos Embargos do Devedor, se trata de decisão temerária, passível de causar prejuízos ao executado, ora agravante. Nesses casos, a prudência recomenda que se aguarde o trânsito em julgado dos Embargos à Execução antes de ser deferido levantamento de valores penhorados.

No tópico adiante defende a necessidade de aplicação do instituto da compensação, eis que o agravante tem crédito a receber, sendo a dívida atualizada em valor que atinge R$ 2.046.936,42 (dois milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Ainda pondera que: “em nenhum dos processos que envolvem as partes houve o trânsito em julgado das decisões de mérito, ou seja, contra a sentença proferida na ação de embargos do devedor ajuizada pelo Agravante ainda há a possibilidade de interposição de recurso de apelação. Por outro lado, o Agravado interpôs recurso especial contra o acórdão que proveu parcialmente – tão somente para reduzir a verba de sucumbência - o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pelo Agravante. É sabido que tanto o recurso de apelação tirado contra decisão que julga improcedentes os embargos do devedor quanto o recurso especial, em regra, não possuem efeito suspensivo.”.

Portanto, o mesmo fundamento deve ser adotado para acolher o pedido de compensação formulado pelo agravante.

Também alega que o juiz “a quo” desconsiderou a existência de penhora no rosto dos autos, originária da carta precatória código 878594, expedida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapadão do Sul – MS, extraída dos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0800215-35.2013.8.12.0046, em que Rio grande Armazéns Gerais move contra o Agravado Alexandre Augustin, no valor de R$ 342.117,17 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e dezessete reais e dezessete centavos).

Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido com a efetiva reforma da decisão recorrida, com o fim de que a liberação dos valores penhorados que se encontram vinculados ao processo executivo, seja condicionada ao trânsito em julgado dos embargos do devedor aviados pelo Agravante, autuados sob o n. 4080-88.2018.8.11.0003, código 896380, em trâmite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo, (id. 81262961).

Nas contrarrazões, o agravante invoca a perda do objeto, sob o argumento de que os valores foram efetivamente levantados. No mérito, aduz que não há apelação interposta. Quanto à compensação de valores assevera que o agravado está em recuperação judicial e o crédito que diz ter direito é anterior à data do ajuizamento da ação; portanto, seu crédito, uma vez constituído, deverá ser efetivamente habilitado na ação de recuperação judicial. Ainda explica que: “é de se demonstrar pela petição juntada que a execução (e não cumprimento de sentença como quer fazer crer o Agravante) tem como objeto a expropriação da quantidade de 51.901 sacas de soja, o que corresponde, quando do levantamento, a R$ 8.018.704,50 (R$ 154,50 a saca). Ora, se levantada a importância de R$ 2.494.275,64, ainda restam, em tese, R$ 5.524.428,86 a serem adimplidos. E isso já fora requerido nos autos.”; portanto, segundo defende, ainda que não fosse recuperação judicial, a compensação pode se dar em eventual e futuro pedido de compensação de direitos e obrigações, no montante restante de R$ 5.524.428,86 a serem adimplidos.

No terceiro ponto, quanto a eventual penhora no rosto dos autos vinculada ao processo, assevera que os andamentos estão suspensos por força de decisão do STJ, que analisando o conflito de competência instaurado.

Conclui da seguinte forma: “considerando que: a) a sentença de improcedência dos embargos à execução permite que seja dado prosseguimento à ação de execução; b) a quantia levantada corresponde a 25% do valor efetivamente devido; c) o saldo remanescente é capaz de suportar eventual compensação de valores ou penhoras suspensas (o que é hipótese improvável uma vez que tal determinação violaria a Lei de Falência e Recuperação Judicial que demanda na inafastável obrigação de habilitação do crédito) deve ser declarada a perda do objeto recursal (que se limita a impedir o levantamento, tanto em liminar quanto no mérito) e, se houver julgamento turmário (sic), desprover o recurso, mantendo inalterada a decisão, pelos argumentos ora expostos.”.

Sobreveio pedido de devolução de numerário, (id. 81628471), requerendo que o agravado devolva o valor levantado, sob pena de crime de desobediência.

Vieram as informações (id. 85760497).”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
RODOLFO PAULO SCHLATTER,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 10440-10.2016.8.11.0003, código 846775, ajuizada por
ALEXANDRE AUGUSTIN
, que deferiu pedido formulado pelo Agravado de levantamento integral dos valores penhorados que se encontram vinculados aos autos e indeferiu pedido de compensação formulado pelo Agravante.

Antes de mais nada se mostra imperioso esclarecer as anotações que foram prestadas.

A pedido do magistrado condutor do feito, o Gestor prestou as seguintes informações, juntando os devidos documentos:

“CERTIFICO que em consulta aos autos verifiquei que no dia 02.03.2021 foi proferida decisão nos presentes autos determinando a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado. Que mencionada decisão foi disponibilizada no DJE nº 10931, de 04/03/2021 e publicado no dia 05/03/2021.

CERTIFICO que, em consulta ao sistema do SISCONDJ, tão logo aportado os autos na secretaria o alvará foi expedido, no dia 03/03/2021, sob o n. 685629-2; contudo, foi cancelado pelo Tribunal de Justiça, havendo a necessidade de se expedir novo alvará, o que aconteceu no dia 10/03/2021, sob o n. 687824-5, que foi assinado pela Presidência do Tribunal de Justiça no mesmo dia.

CERTIFICO que somente em 03/05/2021 foi certificado nos autos a informação da expedição do aludido alvará, que não se deu em data anterior por um lapso dessa secretaria, algo totalmente incomum, mas que infelizmente aconteceu.

CERTIFICO outrossim, que essa secretaria da 4ª vara cível recebe, ao longo de anos, inúmeros elogios dos Advogados que nela militam em razão da celeridade nas expedições dos alvarás, sendo rara qualquer tipo de reclamação na Ouvidoria em sentido contrário.”.

A parte agravada se manifestou afirmando que a decisão de levantamento de valores fora devidamente publicada no diário oficial; que não houveram irregularidades no cumprimento, mas, apenas um lapso da Secretaria; requereu a condenação do agravante em litigância de má-fé.

A parte agravante aduz que a tentativa de transferência do vultuoso numerário se deu antes da publicação da decisão; que noticiou nos autos que iria agravar; que somente dois meses depois foi certificado a liberação do valor; que só após a sustentação oral foi comprovada transferência no processo; requer a manutenção da decisão concedida neste Recurso e que seja encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça, para as providências.

Pois bem.
Após cotejo dos autos, principalmente levando-se em conta a causa superveniente anotada alhures, de extrema relevância, posta a julgamento, tenho que os atos praticados pela Secretaria do Juízo, acabaram por violar os princípios da publicidade dos atos processuais, do contraditório e da ampla defesa, da isonomia e ainda ofensa ao princípio da não surpresa.

Vejamos.

A decisão agravada foi proferida aos 02/03/2.021 (id. 81135483), na qual foi indeferido pedido de decretação de revelia, também o de compensação de valores e deferido o pedido de levantamento de valores penhorados, determinando a expedição de alvará em favor do agravado.

Ocorre que, segundo se apurou, antes mesmo da disponibilização e publicação da decisão agravada, a Secretaria expediu o 1º alvará de levantamento, que, somente não se concretizou por situações alheias, conforme consta da certidão acima.

Na data da publicação da decisão, em 05/03/2.021, imediatamente a parte agravante peticionou nos autos requerendo reconsideração. O juiz “a quo”, no mesmo dia, atento aos princípios dos artigos 9º e 10º, do CPC, determinou a intimação da parte contrária para manifestação e, após, determinou que os autos fossem imediatamente conclusos para decisão.

A meu ver, o 1º erro foi a expedição do alvará de forma prematura e o 2º foi a expedição de novo alvará, mesmo com pedido de reconsideração e determinação do juízo de intimação da parte adversa para manifestação; ou seja, a questão se encontrava, ainda que tacitamente, suspensa: aguardando manifestação da parte adversa.

Tanto é que, após o pedido de informações deste Relator o juiz “a quo”, solicitou que a Secretaria informasse se houve expedição de alvará e se restaram levantados os valores que estavam depositados nos autos.

O 3º erro e não menos grave é a circunstância de que até então, os autos permaneciam sem informação de levantamento de valores, que só veio a ocorrer após o pedido de esclarecimento deste Relator; ou seja, a parte agravante aguardava análise do pedido de reconsideração, interpôs agravo de instrumento aos 25 de março de 2.021, sem ter ciência de que o ato já tinha sido praticado.

O cenário, a meu ver, traz grave irregularidade, não se podendo falar em perda do objeto, no que tange ao pleito de que a liberação dos valores seja condicionada ao trânsito em julgado dos Embargos do Devedor (n. 4080-88.2018.8.11.0003), pleiteado nas contrarrazões.

Ainda que se fale que, na prática, o (novo) alvará efetivamente só foi expedido após a publicação da decisão agravada e antes da decisão liminar deste recurso, o fato é que, a ausência de informação a respeito, que vigorou até pouco tempo e pendente situação nos autos (pedido de reconsideração), obstou o agravante de agir de forma mais célere e ativa, pois, permaneceu aguardando pronunciamento sobre o pedido de reconsideração.

Ora! Estamos falando do levantamento do valor de R$ 2.494.275,64 (dois milhões quatrocentos e noventa e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), sem que se tivesse qualquer informação nos autos, o que não pode ser chancelado.

Ainda que a parte agravada suscite ausência de má fé, tem-se que ausente o zelo, no cumprimento de conferir a regularidade dos atos, evitando-se o recebimento de valores, de forma prematura e pendente situação nos autos e ausente qualquer informação nos autos.

Cabe lembrar, por fim, o disposto no artigo 14 do CPC:

“Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - proceder com lealdade e boa-fé;”

Acerca da matéria:

“VALOR RECEBIDO A MAIOR. DEVOLUÇÃO. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. A alegação de boa-fé é irrelevante quando se trata de restituição de valores recebidos indevidamente. Sendo incontroverso o recebimento de valor superior ao devido pelo procurador do exequente, impõe-se a devolução, pois o ordenamento jurídico, além de vedar o enriquecimento sem causa, estabelece o dever de restituição (art. 884 do CC).” (TRT da 3.ª Região; Processo: 0001083-49.2010.5.03.0048 AP; Data de Publicação: 16/03/2015; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator: Cesar Machado; Revisor: Convocado Edmar Souza Salgado)

“DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS PELO RECLAMANTE. É dever daquele que recebeu valores indevidamente, ainda que, de boa fé, devolver a quantia levantada a maior, sob pena de enriquecimento sem causa, hipótese proibida pelo ordenamento jurídico (art. 876 do Código Civil).” (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011135-65.2018.5.03.0035 (AP); Disponibilização: 25/07/2019; Órgão Julgador: Decima Primeira Turma; Relator: Juliana Vignoli Cordeiro)

Portanto, deverá a parte agravada devolver o valor.

Por derradeiro, malgrado todo o dilema que se instaurou nos autos, não identifico que a secretaria tenha agido de má fé, principalmente quando sabemos da realidade do dia a dia das secretarias, abarrotadas de serviços e muitas vezes com poucos servidores. Contudo, se acaso assim entender a parte poderá buscar a Corregedoria para as providências que entender cabíveis.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO,
no que tange ao pedido de que a liberação dos valores penhorados, seja condicionada ao trânsito em julgado dos Embargos do Devedor, contida nas contrarrazões.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOLFO PAULO SCHLATTER contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 10440-10.2016.8.11.0003, código 846775, ajuizada por ALEXANDRE AUGUSTIN, que deferiu pedido formulado pelo Agravado de levantamento integral dos valores penhorados que se encontram vinculados aos autos e indeferiu pedido de compensação formulado pelo Agravante.

Para apreciação, trago a decisão agravada:

“Cuida-se de pedido, formulado pela exequente ALEXANDRE AUGUSTIN, para o levantamento dos valores penhorados nos autos.

Sustenta, em breve resumo, que foi prolatada sentença de improcedência nos embargos opostos contra a presente execução, ensejando o prosseguimento do feito expropriatório prosseguir.

DECIDO.

Da análise acurada dos autos tem-se que ALEXANDRE AUGUSTIN ingressou com TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE em face de RODOLFO PAULO SCHLATTER.

Relatou o autor da tutela que proposto uma Ação de Execução (Cód. 723664) em face do requerido, para a entrega de 22.398 sacas de soja, com fulcro em CPR vencida e não paga; que naqueles autos restaram penhorados valores, mas que a execução veio a ser extinta sem mérito.

Requereu, então, a concessão de tutela antecedente, para que a penhora fosse mantida, vez que iria propor nova ação de execução para o recebimento do seu crédito.

O pedido de tutela foi deferido, com ordem de manutenção do bloqueio de valores penhorados na Ação de Execução extinta (Cód. 723664).

No prazo do artigo 303, §1º, inciso I, do CPC, o autor apresentou o aditamento à inicial, requerendo o prosseguimento da lide como Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa – 32. 580 sacas de soja (fls. 368).

O aditamento à inicial foi recebido por este Juízo, prosseguimento a ação como execução para entrega de 32.580 sacas de soja. .

O executado foi citado do aditamento à inicial e, tempestivamente, apresentou os Embargos à Execução de Cód. 896380.

DECIDO.

01 - De proêmio, valioso consignar que não há que se cogitar em decreto de revelia do executado; uma vez que, embora a ação tenha iniciado como tutela antecipada, foi aditada e transmudou-se em ação de execução.

O executado foi citado, e apresentou Embargos à Execução.

Portanto, INDEFIRO os pedidos do exequente, no que concernem à tal tema.

02 – No que diz respeito ao pedido de compensação, formulado pelo executado em fls. 417, verifico que o mesmo carreou ao feito tão somente cópia da sentença que teria sido proferida na Ação Monitória de Cód. 804956, com condenação do exequente a lhe pagar valores.

Todavia, não há nos autos sequer a certidão de trânsito em julgado de noticiada condenação; e muito menos eventual ordem de penhora proferida naqueles autos.

Nesse contexto, não comporta acolhimento o pedido de compensação formulado, razão pela qual INDEFIRO o mesmo.

03 – No que tange ao pedido, formulado pelo exequente, para levantamento dos valores penhorados, tenho que comportam pleno acolhimento.

Como se infere dos autos em apenso, de fato recentemente fora proferida sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução de Cód. 896380, com determinação de prosseguimento da presente Ação de Execução.

E, nos termos da legislação concernente, eventual recurso de apelação que vier a ser manejado pelo embargante, em regra, não terá efeito suspensivo.

Atente-se para o disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

(...).”

Nesse contexto, tem-se que, no presente caso, onde os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, a regra para o recebimento de eventual recurso de apelação, é a não atribuição de efeito suspensivo.

Como visto, o artigo 1.012, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê expressa e literalmente a não-concessão de efeito suspensivo à sentença de improcedência dos embargos.

E, deste modo, comporta acolhimento o pedido formulado pelo exequente, de levantamento dos valores penhorados.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DO DEVEDOR - IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - DESCABIMENTO – ART. 1.012, § 1º, III, B DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. À apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos não será atribuído efeito suspensivo (art. art. 1012, § 1º, III do CPC). (N.U 0096430-41.2017.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).

Os demais Tribunais:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE DINHEIRO – LEVANTAMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento do pedido de levantamento de valores penhorados – Impossibilidade – A execução se desenvolve no interesse do credor, não cabendo ao juiz reter os valores a que o exequente faz jus, ainda mais depois de proferida sentença de improcedência dos embargos, que produz efeitos imediatos (art. 1.012 , § 1º , III , do CPC )– Decisão reformada. Recurso provido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22194118420188260000 SP 2219411-84.2018.8.26.0000 (TJ-SP) Jurisprudência•Data de publicação: 17/12/2018.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE E PENHORA DOS CRÉDITOS. LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO PENHORADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. I - Não há se falar em ausência de fundamentação, quando a decisão, ainda que de forma sucinta e objetiva, traduz as razões do convencimento do julgador. II - Se os embargos à execução não foram recepcionados no efeito suspensivo e depois veio o julgamento pela sua improcedência, resta a imediata eficácia da sentença e a possibilidade de cumprimento, nos termos do art. 1.012 , § 1º , III , e § 2º , do CPC . TJ-GO - Apelação (CPC) 03431989220058090137 (TJ-GO) Jurisprudência•Data de publicação: 18/03/2019.

Agravo de instrumento. Decisão que defere levantamento de valores constritos por penhora "on line" em ação executiva. Admissibilidade. Execução não suspensa por embargos a ela opostos, pois rejeitados liminarmente por intempestividade. Apelação interposta contra referida sentença que também, por regra (art. 1012, § 1º, III, CPC, não possui o atributo do efeito suspensivo. Agravo improvido. TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22737886820198260000 SP 2273788-68.2019.8.26.0000 (TJ-SP). Jurisprudência•Data de publicação: 18/03/2020.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela exequente, e DETERMINO a expedição de alvará, a seu favor, para o levantamento do valor penhorado.

Observe-se a conta bancária indicada nos autos.”.

Pois bem.
O pedido de que o levantamento dos valores depositados seja condicionado ao trânsito em julgado dos embargos do devedor aviados pelo Agravante, autuados sob o n. 4080-88.2018.8.11.0003, código 896380, em trâmite na 4ª Vara Cível de Rondonópolis,
deve ser acolhido.

Isso porque, malgrado a fundamentação do magistrado “a quo”, de ausência de efeito suspensivo ao recurso de apelação contra sentença dos Embargos de Devedor, o §2º., do artigo 1.012 do CPC, autoriza a concessão do efeito suspensivo,
quando a parte demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.

Assim, em pese o juízo de admissibilidade esteja resguardado ao Tribunal ou diretamente ao Relator, a liberação de valores exige extrema cautela, principalmente quando se trata de vultosa quantia, com Embargos de Declaração pendentes de apreciação na 1ª Instância e manifesta pretensão de recorrer (apelação), o que possibilita a aplicação do poder geral de cautela, para fim de assegurar que os valores bloqueados não sejam levantados, até o transito em julgado dos Embargos à Execução/Devedor ou decisão do juízo de admissibilidade do Recurso de Apelação que venha a ser interposto.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES CONTROVERSOS - IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA. - Aplicando-se o poder geral de cautela, é prudente que se aguarde o julgamento do recurso especial interposto pelos agravados para que ocorra o levantamento dos valores controversos, sob pena de acarretar risco de dano de difícil ou incerta reparação pela consequente eventual irreversibilidade da medida.” (TJ-MG - AI: 10024161073366008 Belo Horizonte, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

S
ubsiste o pleito de compensação de valores.

Segundo defende o agravante, há que ser reconhecida a compensação de valores, eis que tem crédito a receber do agravado, sendo a dívida atualizada em valor que atinge R$ 2.046.936,42 (dois milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), oriunda de Ação Monitória.

Todavia, antes de adentrar à sua apreciação, algumas considerações são importantes.

Conforme já registrado, o agravante protocolou nos autos pedido de reconsideração. Contudo, ainda não examinado.

Protocolar pedido de reconsideração e interpor agravo de instrumento desafia o princípio da boa-fé, pois, a parte pede ao juiz a reconsideração de determinada decisão e, ao mesmo tempo interpõe recurso contra ela, seria possibilitar a probabilidade de aqui ou lá, lá ou aqui, ter algum, senão integral sucesso, o que não se mostra aceitável.

Uma vez reconhecido que a parte postula a reconsideração do pedido de compensação indeferido na decisão agravada, pendente de decisão, falece a parte interesse recursal.

A tardança da análise do pedido, justificada pela observância ao princípio da não surpresa, não dá à parte agravante o direito de pleitear aqui, a reforma e lá, a reconsideração do pedido.

Não há como entender em sentido contrário, eis que se a parte pretendesse só recorrer, é sabido que, com a comunicação da interposição do recurso, ao juiz é possibilitado o juízo de reforma ou manutenção (art. 1.018 §1º.do CPC).

Ou seja, tudo indica que pretendeu se utilizar de dois expedientes para conseguir, aqui ou lá, uma decisão favorável. Registro que assim também o fez nos autos n. 0016275-13.2015.8.11.0003, que, em moiment seguinte passarei a expor.

Situação semelhante foi enfrentada no seguinte aresto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTERIOR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PENDENTE DE DECISÃO NO JUÍZO SINGULAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CPC, ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Agravo de instrumento de decisão concessiva de tutela de urgência precedido de pedido de reconsideração do mesmo ato, pleito este ainda não examinado pelo juízo singular. 1. Pedido de reconsideração ao juízo monocrático prolator da decisão agravada, pendente de resolução e anterior à interposição de agravo de instrumento do mesmo ato, demonstra que o agravante não tinha intenção de recorrer diretamente da decisão de pretendida revogação; prenuncia sua vontade de interpor recurso, sim, mas do ato que eventualmente não reconsiderar aquele. 2. Assim, o pedido de reconsideração subsome o agravante ao disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC, o que desnuda falta de interesse recursal. 3. Ou assim se conclui, ou se tem de admitir conduta que desafia o princípio da boa-fé objetiva: a parte pede reconsideração de determinada decisão e ao mesmo tempo dela agrava; com isso, se precata de resultado desfavorável aqui, lá ou vice-versa, porque sempre há a possibilidade de aqui ou lá, lá ou aqui, ter algum, senão integral sucesso. 4. Recurso do qual não se conhece. (TJ-RJ - AI: 00524285620208190000, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Ainda que superada ausência de interesse recursal, há outra situação superveniente a ser reconhecida, que é a decisão exarada nos autos do cumprimento de sentença n. 0016275-13.2015.8.11.0003 (referente a Ação Monitória) que,
aos 20 de maio de 2.021
, indeferiu o pedido de compensação, determinando que o agravante proceda à habilitação do crédito, perante o juízo recuperacional.

Veja-se:

“Vistos e examinados.

Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença proposta por Rodolfo Paulo Schlatter em face de Alexandre Augustin, visando o recebimento de R$ 2.046.093,42 advindo de sentença que julgou procedente a Ação Monitória Cód. 804956 e fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação (acórdão do TJ/MT).

Pugnou pelo deferimento de liminar para que seja obstado ao executado que efetue o levantamento dos valores que estão depositados nos autos de Código 846775 e Código 723664, onde figura como exequente. Requereu que seja autorizada a compensação do débito entre as partes.

Adiantou-se em dizer que o seu crédito, derivado da Ação Monitória, não submete-se ao processo de recuperação judicial do executado, uma vez que fundamentado em dívida anterior à data do pedido de processamento do processo recuperacional (cheque prescrito, datado de 30/01/2012).

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial do processo de recuperação judicial do executado afirmou que o crédito do exequente se sujeita à recuperação judicial, pois já existia na data do pedido recuperacional.

DECIDO.

Pois bem. Como se sabe, o despacho que defere o processamento da recuperação judicial do devedor não causa a suspensão das ações, interpostas em face do mesmo, que demandam quantias ilíquidas.

Deste modo, de fato, não haveria que se cogitar na suspensão da ação monitória em voga, uma vez que na mesma havia discussão acerca da existência e valor de alegado crédito, já que o seu trâmite normal não colocaria em risco a recuperação do devedor e, justamente por isso, ela poderia prosseguir.

Contudo, é fato incontroverso que a mesma não deve prosseguir até o pagamento, mas apenas até a definição do valor devido. Isso porque, a partir da constituição final do montante, é autorizado o início da fase de execução, na qual podem ocorrer atos de apreensão e expropriação, os quais devem ser evitados para que o devedor possa se reorganizar.

Neste cenário, assiste total razão ao diligente Administrador Judicial, que amolda-se perfeitamente aos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“Tratando-se, portanto, de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial”. (Tomazette, Marlon. Curso de direito empresarial: Teoria geral e direito societário, v. 3/ Marlon Tomazette. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2017).

No presente caso, a ação monitória teve por fundamento crédito constituído antes da data do pedido de recuperação judicial e, portanto, aplica-se o artigo 49 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Destarte, a existência da dívida no momento do pedido de recuperação judicial é suficiente para que o referido crédito a ela se submeta, ainda que não tenha exigibilidade.

Atente-se para a doutrina de Luiz Roberto Ayoub e Cássio Cavalli:

Se o crédito existe no tempo do pedido, de regra, sujeita-se ele à recuperação judicial, mesmo que a ele não se tenha acrescido a eficácia da pretensão, nem da ação, consoante pode ler-se pela parte final do caput do art. 49 da LRF. Esse crédito pode ser contratual, extracontratual ou cambiário, contanto que tenha nascido por fato anterior ao pedido de recuperação, pouco importando que eventual sentença condenatória seja posterior ao pedido. (AYOUB, Luiz Roberto e CAVALLI, Cássio. A construção jurisprudencial da Recuperação Judicial de Empresas – Rio de Janeiro: Forense, 2013. P. 48)

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DO DEVEDOR. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR. SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005 não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos artigos 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Porém, se não restou comprovado que o Juízo da Recuperação prorrogou o referido prazo, ou ao menos que a recuperanda requereu a continuidade da mencionada suspensão, é permitida a retomada das ações e execuções em face do devedor, nos termos da parte final do § 4º, do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005. Considerando que o processo encontra-se na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. De acordo com o artigo 49, da Lei nº 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido respectivo, ainda que não vencidos e, logo, inexigíveis. Portanto, a existência do crédito no momento do pedido de recuperação judicial é suficiente para que o referido crédito a ela se submeta, ainda que não tenha exigibilidade. A jurisprudência evoluiu no sentido de que o marco temporal para a delimitação da anterioridade do crédito, ou seja, para a aplicação do artigo 49, da Lei 11.101/2005, é a data do seu fato gerador, e não a data do seu reconhecimento judicial. E, por se tratar de créditos constituídos anteriormente ao pedido de recuperação judicial, não há que falar em medidas de constrição no juízo de origem, devendo, por outro lado, os créditos ser habilitados perante o Juízo Recuperacional. (TJ-DF 07032804220198070020 DF 0703280-42.2019.8.07.0020, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 30/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. Hipótese em que o Juízo de origem não analisou as teses opostas pela parte agravante nos embargos à monitória, no sentido de que o débito declinado na peça vestibular da ação monitória inexiste. Ressalta-se que a homologação do plano de recuperação judicial da empresa agravante não obsta o prosseguimento da ação monitória, sendo que, caso o título executivo seja constituído, deverá a parte agravada habilitar seu crédito pela via adequada para tanto. Dessa forma, a desconstituição da decisão recorrida é medida impositiva, devendo o Juízo de origem julgar a ação monitória e os embargos opostos, analisando todas as teses exaradas pelos litigantes.Decisão agravada desconstituída.(Agravo de Instrumento, Nº 70081788309, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 18-07-2019). (TJ-RS - AI: 70081788309 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A sentença que homologa o plano de recuperação judicial cria óbice à exigibilidade do crédito cobrado individualmente. Essa mesma decisão dá ensejo à novação de todos os créditos individuais inserindo-os no quadro de credores, nos termos do artigo 59, caput e § 1º da Lei federal nº 11.101/2005. 2 - Quando ainda não aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores, não se opera a novação do crédito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 02490971120188090011, Relator: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, Data de Julgamento: 23/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/08/2019).Nesse contexto, resta evidente que não poderá haver o início da fase de cumprimento de sentença, sendo necessário que o detentor do crédito reconhecido na ação monitória proceda com a habilitação do mesmo perante o Juízo Recuperacional.

Isto posto, INDEFIRO o pedido formulado e determino o arquivamento dos autos, com as baixas devidas.

Custas pelo requerente, se devidas.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.”.

Portanto, reconhecido está que o agravante deve habilitar-se nos autos da recuperação judicial.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para condicionar o levantamento dos valores depositados decisão definitiva dos Embargos à Execução ou até análise da admissibilidade do Recurso de Apelação, que venha a ser interposto.

Deve a parte agravada ser intimada para proceder à devolução dos valores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021